Tribunal: TJMT
Processo: 1027798-93.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027798-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO - CPF: 284.088.371-68 (RECORRENTE), RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

2. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe razões suficientes para embasar a conclusão adotada, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

3. O afastamento do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária inviabiliza, por consequência lógica, o reconhecimento do direito ao abono de permanência.

4. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença.

Sustenta o embargante a existência de omissões no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.254/STF, à análise da DN/TCE-MT n.º 21/2024 e ao pedido subsidiário de abono de permanência, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026